Tribunal: TJDFT
Processo: 0751884-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751884-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: THAMARA MOREIRA CARDOSO D E C I S Ã O Vistos, etc. No despacho de ID 29047378 determinei a intimação da parte agravante acerca da manutenção quanto ao interesse recursal no caso concreto, pelas razões naquela oportunidade expostas. Em resposta, a agravante peticiona no ID 29546647 informando expressamente que "não há mais interesse no julgamento do agravo de instrumento". Conforme exposto, a parte noticia que não mais tem interesse no julgamento do presente recurso, pelo que acolho a manifestação de ID 29546647 como pedido de desistência do recurso, dada a teleologia da manifestação da parte, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator